Tribunal: TJMT
Processo: 0002111-98.2015.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Vistos etc.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença (Id. 7725744) proferida em embargos à execução fiscal.
Assegura que “após tentativas inexitosas, em virtude de não ter localizado o réu, estando o mesmo em local incerto e não sabido, procedeu-se a citação editalícia [...] portanto, não há que se falar em nulidade da citação”.
Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.
Não há contrarrazões.
Determinei a intimação do apelante para, no prazo de dez (10) dias, apresentasse “fotocópia da execução fiscal no 680-39.2009.811.0017 – código 17772, Comarca de São Félix do Araguaia, sujeito ao não conhecimento do recurso, conforme disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil” (Id. 18994467). Todavia, não o fez (Id. 25619009).
Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:
[...] Ademais a citação é pressuposto de validade processual (artigo 239 do Código de Processo Civil) e como no caso a citação editalícia não cumpriu todos os requisitos exigidos legalmente (artigo 8, IV, da Lei 6830/80), a procedência dos presentes embargos à execução é matéria que se impõe.
Conclusão
Ante o exposto, julgo procedente os embargos à execução o que faço com fulcro nos artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil, extinguindo-se o feito com resolução de mérito.
Sem custas processuais em razão do disposto no artigo 39 da Lei 6830 /80.
Com o trânsito em julgado da presente, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas e anotações necessárias.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Cumpra-se expedindo o necessário. [...]. (Id. 7725744, fls. 4).
Os embargos à execução estão desacompanhados dos autos principais, o que impede a verificação de correspondência das alegações do apelante.
É certo que cabe ao apelante providenciar a juntada dos documentos da execução reputados pertinentes, quando o embargante não instruir os embargos com cópias das peças processuais relevantes, consoante disposto no Código de Processo Civil:
Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.
§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
§ 2o Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. [sem negrito no original]
[...] Estando os autos dos embargos desapensados dos autos principais, é ônus da parte a instrução do feito com as cópias indispensáveis à solução da lide. Precedentes da Corte. [...]. (STJ, Terceira Turma, AgRg no AREsp 636178/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de maio de 2015). [sem negrito no original]
[...] O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que, apesar ser recomendável a autuação em apenso, não há vedação da desapensação dos autos dos embargos do devedor dos autos principais, cabendo às partes, em face da natureza autônoma dos embargos, colacionar, desde a inicial, as peças que se fizerem necessárias ao deslinde da causa. [...]. (STJ, Quinta Turma, REsp 728473/RJ, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 6 de agosto de 2007).
[...] ‘Não se caracteriza a alegada afronta ao art. 736 do CPC, se os autos dos embargos estiverem desapensados aos da execução, cabendo à parte, em caso imprescindível, a instrução do feito com as cópias que sejam indispensáveis à solução da controvérsia’. (REsp 584406/RJ, Rel. Min. José Arnaldo Fonseca, DJe de 15.12.03). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 626630/RJ, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 23 de agosto de 2004).
E também este Tribunal:
[...] Se os autos dos embargos estiverem desapensados dos da execução, cabe à parte a instrução do recurso com as peças imprescindíveis à solução da controvérsia, pelo que, deve ser mantida a decisão do Relator, que negou seguimento ao recurso. Recurso não provido [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 144458/2015, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 10 de novembro de 2015). [sem negrito no original]
[...] Com a improcedência dos embargos e o recebimento da apelação apenas no efeito devolutivo, os autos foram desapensados da execução. Por isso, competia ao recorrente instruir o processo com a documentação imprescindível para sua análise, tais como, cópia da inicial do feito executivo, e os documentos a ela anexados, e também das decisões preferidas. Não atendida essa providência, o apelo não pode ser conhecido. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 97308/2010, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, julgamento em 15 de março de 2011). [sem negrito no original]
Em consequência, na ausência de cumprimento do despacho (Id. 18994467) que determinou a juntada, no prazo de dez (10) dias, de cópia integral da execução fiscal no 680-39.2009.811.0017, código 17772, o não conhecimento do recurso é consequência lógica.
Essa, a razão por que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 6 de maio de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator